Tribunal: STF
Processo: RE 1596429
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Alessandro Martins Loureiro contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação qualificada -Recurso defensivo - Atuação da Guarda Municipal que não extrapola as suas atribuições - Violação de domicílio - Não caracterização - Crime de natureza permanente - Estado de flagrância que perdura enquanto não cessa a conduta criminosa - Inteligência do art. 303, do CPP - Circunstância que dispensa ordem judicial prévia para ingresso no domicílio, uma vez demonstrada justa causa - Cadeia de custódia preservada - Desnecessidade de perícia complementar para elucidação dos fatos - Preliminares afastadas - Materialidade e autoria demonstradas - Prova oral e pericial aptas a sustentar o édito condenatório - Provas suficientes a demonstrar o dolo necessário à caracterização do delito - Condenação de rigor - Pena de multa ajustada - Reincidência que justifica a fixação de regime inicial semiaberto e inviabiliza a substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos - Preliminares rejeitadas, recurso desprovido, com correção ex officio de erro material quanto ao cálculo da pena de multa.” (e-doc. 208)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 213), foram rejeitados (e-doc. 215).
No apelo extremo (e-doc. 218), o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incisos XI, XXXV, XLVI, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Alega, em síntese, que o Tribunal de origem 
“desconsiderou: I) a inexistência de elementos probatórios da materialidade delitiva do crime de receptação qualificada, prima facie, por não haver provas encartadas aos autos do crime antecedente, vez que a melhor doutrina considera o crime de receptação como um crime parasitário, bem como laudo pericial inconclusivo; II) a distribuição do ônus da prova; III) a proibição de condenação com fundamento exclusivo em elemento informativo do inquérito policial; IV) o dever de absolvição por não existir prova suficiente para condenação, corolário ao princípio constitucional da presunção da inocência; V) invasão de domicílio; VI) auto de prisão em flagrante perpetrado por autoridade incompetente (Guardas Civis Municipais) que no fatídico dia, em usurpação de função pública da Milícia Bandeirante e Polícia Judiciária, desencadearam a operação denominada “Operação Ferro Velho”; VII) eleição de regime intermediário para início da sanção corpórea, bem como negativa de conversão da pena aplicada, em pena restritivas de direitos, ante a ausência de fundamentação idônea.” (e-doc. 218, p. 10)
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar.
De início, registro que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
Não prospera, igualmente, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que esta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016 (Tema 825):

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
No mais, consta dos autos que o recorrente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, por infração ao disposto no artigo 180, §1º, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, “com correção, ex officio, de erro material quanto ao cálculo da pena de multa, que ora se fixa em 11 (onze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 208):
“Conforme narrado, o réu é proprietário de um ferro velho e, durante vistoria em seu estabelecimento, guardas municipais que trabalhavam na operação “Ferro Velho” localizaram fios e cabos de telefonia e energia, posteriormente reconhecidos pelos representantes das concessionárias como sendo de propriedade das empresas.
Pois bem.
De imediato, anoto, quanto à alegada ilegalidade na atuação da Guarda Civil Municipal, que o MM. Juiz sentenciante afastou, motivadamente, a nulidade aventada, ressaltando que “na ocasião, os guardas civis municipais buscavam os fios furtados juntamente com os representantes das empresas de telefonia e de energia elétrica, sendo que estes ao ver os fios no estabelecimento do réu imediatamente reconheceram os bens, constantemente furtados. Nessa situação, não seria possível que os guardas municipais acionassem a Polícia Militar ou Polícia Civil para que, apenas então, fosse feita a abordagem do denunciado e verificasse que se tratava de receptador atuante na atividade comercial”.
Com efeito, a Guarda Civil atua como órgão integrante da segurança pública, prevista no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, devendo agir sempre que necessário para a proteção da integridade de seus munícipes, seja na prevenção ou na proteção da ordem pública.
Ademais, os artigos 4º e 5º do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014), dispõem sobre as atribuições da Guarda Municipal, ampliando o rol previsto no artigo 144, §8º, da Constituição Federal.
Diante disso, verifica-se que compete à Guarda Civil, encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; bem como desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos das esferas estadual e federal.
Portanto, diante dos permissivos legal e constitucional, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da prisão em flagrante e das diligências conduzidas por guardas municipais.
No que concerne à alegada invasão de domicílio, temos que os argumentos também devem ser afastados.
Como se sabe, a privacidade do domicílio, constitucionalmente assegurada, encontra limites na própria Carta Fundamental, incluindo-se no rol das escassas hipóteses de mitigação deste direito fundamental a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.
Dito isso, importante esclarecer que a receptação qualificada é delito de natureza permanente. Desta forma, o estado de flagrância perdura enquanto não cessam as condutas criminosas (artigo 303, do CPP), circunstância que dispensa ordem judicial prévia ou autorização do morador para ingresso no domicílio, uma vez que o dispositivo constitucional que consagra a garantia da inviolabilidade domiciliar excepciona a si mesmo nos casos de flagrante delito.
Este mesmo entendimento está sedimentado na jurisprudência:
(...)
Cabe destacar, desde pronto, que não há no feito qualquer elemento que verdadeiramente infirme a presunção de veracidade das declarações dos guardas municipais Clayton dos Santos Silva e Vítor Antônio Cardoso Fonseca, imbuídas de veracidade presumida, porque produzidas em pleno exercício da função pública.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes públicos que tenham participado das diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não seria razoável afastar a validade de depoimentos prestados por funcionários públicos com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.
Com efeito, suas declarações têm valor relevante e merecem total credibilidade, vez que são agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual se presumem legítimos os relatos por eles ofertados, principalmente quando em conformidade com as demais provas colhidas nos autos.”
Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sendo órgãos de segurança pública legítimos para atuar na prevenção e repressão de delitos, inclusive mediante abordagem de suspeitos quando houver fundadas razões para tanto.” (RE 1.575.681/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA ABORDAGEM E AÇÕES DE POLÍCIA PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve a absolvição dos réus, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas pela Guarda Municipal, por entender extrapolados os limites de sua atuação e ausentes fundadas razões para a abordagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Municipal possui legitimidade para realizar abordagens e diligências de natureza policial em situações fundadas de suspeita de crime; e (ii) estabelecer se a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, pode ser reputada válida quando decorrente de flagrante de crime permanente, diante da existência de fundadas razões para a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 995, reconheceu que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sendo órgãos de segurança pública legítimos para atuar na prevenção e repressão de delitos, inclusive mediante abordagem de suspeitos quando houver fundadas razões para tanto. No mesmo sentido, o RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) firmou tese de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de crime permanente, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando a ocorrência de flagrante delito. O STF não exige requisitos formais prévios para a comprovação dessas razões, bastando que sejam controláveis judicialmente e baseadas em elementos objetivos conhecidos antes da diligência, e não em mera intuição policial. A atuação policial é considerada arbitrária quando baseada apenas em “atitude suspeita” ou convicção íntima, sem elementos concretos que configurem justa causa. No caso concreto, a diligência foi iniciada após denúncia de funcionamento irregular de estabelecimento e suspeita de tráfico de drogas, em acompanhamento ao Setor de Posturas do Município. Após a confirmação da primeira parte da denúncia, quanto ao funcionamento irregular, a verificação da total ausência de clientes (a própria sentença reconheceu o a suspeita de que o estabelecimento fosse de fachada), procedeu-se à revista, encontrando-se os entorpecentes. A confirmação da primeira parte da denúncia e as circunstâncias encontradas legitimam a verificação complementar pelos guardas, sem necessidade de aguardar a chegada da Polícia Civil ou Militar. Conforme o próprio Tema 280, o ingresso emergencial em locais sob suspeita pode ser legitimado por “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), que tornam necessária a pronta atuação para evitar dano, destruição de provas ou fuga de suspeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso extraordinário provido, para reconhecer a validade das provas obtidas pela Guarda Civil Metropolitana e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação.” (RE 1.575.681/SP,  Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/12/25). 
Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). 2. A discussão acerca da existência (ou não) de situação de flagrância constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de análise na via estreita do recurso extraordinário, por incidência do óbice consubstanciado no enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado, o qual deve ser preservado pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento.” (RE nº 1.530.750-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1/4/2025 - grifamos).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280-AgR,  Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2024).
No mais, confirmando a licitude da busca realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588- RG/SP, Rel. Min Luiz Fux (Tema 656 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise. A tese fixada foi a seguinte:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”
Importante consignar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública. Assim, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. 
Lado outro, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 
O acórdão restou assim ementado: 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente